Tribunal: TJSP
Processo: 2134504-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. OS AGRAVADOS COMPROVARAM A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ADQUIRIDA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela provisória de urgência. Manutenção. Os agravados comprovaram o domínio imobiliário. Aquisição após

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. OS AGRAVADOS COMPROVARAM A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ADQUIRIDA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela provisória de urgência. Manutenção. Os agravados comprovaram o domínio imobiliário. Aquisição após consolidação da propriedade do imóvel pela instituição financeira, ocorrida em 2017. Direito à posse do bem.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134504-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROGÉRIO
VASCONCELLOS DE JESUS, são agravados LUCAS RODRIGUES POLTRONIERI e
ELIANE MARCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134504-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
2
Agravo de Instrumento no 2134504-11.2020.8.26.0000/Agravo
Interno no 2134504-11.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (19a Vara Cível Central da Capital)
Agravante: Rogério Vasconcellos de Jesus
Agravados: Lucas Rodrigues Poltronieri e outra
Voto no 16.672
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE.
OS
AGRAVADOS
COMPROVARAM
A
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ADQUIRIDA APÓS
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À POSSE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO,
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela
provisória de urgência. Manutenção. Os agravados
comprovaram o domínio imobiliário. Aquisição após
consolidação da propriedade do imóvel pela instituição
financeira, ocorrida em 2017. Direito à posse do bem.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.
Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em ação
de imissão da posse que deferiu a tutela provisória de urgência. Alegou, em
síntese, que o agravante não comprovou turbação ou esbulho; que tampouco
comprovou posse; que demonstrou manter a posse sobre o bem há mais de
sete anos; e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, os agravados
apresentaram resposta na qual pediram a manutenção da decisão.
É o relatório.
Defiro
a
gratuidade da Justiça apenas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134504-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
3
conhecimento do recurso.
No mais, os agravados alegaram e comprovaram que
adquiriram a propriedade do imóvel litigioso através da documentação que
instruiu a inicial que, ademais, também demonstrou que a Caixa Econômica
Federal consolidou para si a propriedade plena do imóvel alienado ao
agravante em 2017.
Nessa linha, como o proprietário do bem tem direito à
posse, a decisão recorrida não é de ser modificada.
Veja-se que o recorrente sabia da necessidade de
desocupar o imóvel pelo menos desde a referida consolidação do domínio
pela alienante, qual seja em 2017. Daí por que não pode alegar agora que não
tem condições de deixar o apartamento.
Além disso, a epidemia que assola o país e o mundo não
impede a locação imobiliária, se o caso, sobretudo por meio da rede mundial
de computadores. As imobiliárias têm providenciado visitas virtuais e
também a celebração do ajuste por meio da informática.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
prejudicado o agravo interno.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR